Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por NOEME MARIA ALVES VIANA e outros (agravantes/réus), em face da decisão proferida (176893914, dos autos de origem), nos autos de reintegração/manutenção de posse, no 0010364-93.2013.8.07.0005, proposta por JAEL ANTONIO DA SILVA (agravado/autor), que indeferiu o pedido dos agravantes/réus para produção da prova pericial e da delimitação da área litigiosa. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AGRAVANTES. No entanto, ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o mérito do presente recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.